Tribunal: TJDFT
Processo: 0024655-54.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA (TERRACAP). VALORES VERTIDOS EM PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO À ADQUIRENTE DESISTENTE. COMPENSAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL DE 1% DO VALOR DO IMÓVEL POR AUSÊNCIA DE CONSTRUÇÃO NO PERÍODO. IMPOSIÇÃO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. EXIBILIDADE DA MULTA. REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA CONTEMPLADA NO TÍTULO EXEQUENDO E SUJEITA À PRECLUSÃO CONSUMATIVA. TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA DA MULTA. MODULAÇÃO. POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. MARCO FINAL. DATA DA SENTENÇA QUE RESCINDIU O CONTRATO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os requerimentos passíveis de dedução em sede de cumprimento de sentença devem estar compreendidos dentro dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada.
2. Matérias suscitadas e resolvidas na fase de conhecimento, ainda que se tratem de ordem pública, sujeitam-se à preclusão, o que obsta sua renovação em sede de cumprimento de sentença.
3. Em tendo o julgado exequendo determinado a resolução do negócio firmado entre as partes, em razão da intenção manifestada pela adquirente, com a consequente atração dos efeitos jurídicos pela licitante desistente ante a impossibilidade de pagamento do preço, resta inviável o afastamento da exigibilidade dos valores referentes à multa por atraso na construção definitiva no imóvel objeto do contrato se a questão foi objeto de apreciação específica pelo decisum que perfaz o título judicial exequendo, mostrando-se, assim, descabida a exclusão dos valores a ela correspondentes por ocasião do cumprimento de sentença.
4. Se o título judicial exequendo nada dispôs sobre o termo final de incidência da multa estabelecida pelo não cumprimento da obrigação de construir no prazo estabelecido no contrato, torna-se necessário e razoável dimensioná-lo à luz dos preceitos que legitimam a natureza e desiderato da sanção cominatória prevista no ajuste.
5. Ante a inequívoca intenção da adquirente em desfazer o negócio manifestada com o ajuizamento da ação originária, o termo final para o cômputo da multa pelo descumprimento da obrigação de construir deve ser o da publicação da sentença que rescindiu o contrato de compra e venda do imóvel, momento em que se dissolveu o negócio entabulado e correlatas obrigações dele derivadas, tornando inviável que se mantenha em aberto a exigibilidade da sanção à aleatoriedade temporal do trânsito em julgado da ação de conhecimento respectiva, sob pena de ensejar enriquecimento indevido da alienante.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.